Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705506-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANA CRISTINA MOURA EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CINCO APELANTES. PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DE TRÊS APELANTES. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ROUBOS. INAPLICÁVEL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CAUSA DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 14 DA LEI 9.807/1999. NÃO APLICÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CONFIGURADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. I - O pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica deve ser apresentado perante a Vara de Execuções Penais, competente para analisar a questão, para evitar a supressão de instância. Não se conhece dos recursos de três apelantes, que pugnaram pela benesse. II - Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa. III - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, perpetrado com violência, ainda que imprópria, contra a pessoa, em razão da natureza complexa do delito que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima. IV - Mantém-se a condenação pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes quando a prova dos autos indica que a apelante tinha prévio ajuste com as demais rés para a prática delitiva consistente no crime de roubo, mediante o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, porquanto quem de qualquer modo concorre para a conduta, incide nas penas a esta cominada. V - Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova que possa desmerecer os relatos. VI - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Além dos requisitos de ordem objetiva, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores. VII - Presentes os requisitos objetivos e demonstrado que os crimes subsequentes foram desdobramento dos anteriores, praticados dolosamente com violência e grave ameaça contra vítimas distintas, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica, sob fração que observe não apenas a quantidade de delitos, mas as circunstâncias em que foram praticados. VIII - Não há que se falar na causa de diminuição, prevista no art. 14 da Lei 9.807/1999, quando a ré não contribuiu para a identificação das demais comparsas e tampouco para a recuperação total ou parcial do produto dos crimes. A mera confissão enseja somente o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. IX - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “a”, do CP. X - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade à ré que permaneceu presa durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. XI - Recursos de três apelantes parcialmente conhecidos e integralmente das demais. Parcialmente providos em relação a quatro recorrentes e desprovidos com relação a uma delas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 da Lei 9.807/99, pugnando pela redução da pena na terceira fase da dosimetria, nos seguintes termos: “O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.” II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à suposta afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.278.809/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 14 da Lei 9.807/99, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020